Tribunal: TJSP
Processo: 2130781-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, que visava ao reconhecimento de inconstitucionalidade e de ilegalidade da referida taxa, por entender que a via eleita é inadequada – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Discussão que independe de provocação das partes ou de produção de provas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, que visava ao reconhecimento de inconstitucionalidade e de ilegalidade da referida taxa, por entender que a via eleita é inadequada – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Discussão que independe de provocação das partes ou de produção de provas adicionais, envolvendo mera questão de direito cognoscível de ofício – Possibilidade de dedução por meio de exceção de pré-executividade – Base de cálculo da taxa – Estimativa baseada na atividade desenvolvida e no número de empregados – Ausência de correlação entre esses dados e a extensão do serviço prestado – Inconstitucionalidade já reconhecida pelo Órgão Especial deste TJ/SP – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução.